Tribunal: TJDFT
Processo: 0722477-74.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. APOSENTADORIA. HORAS EXTRAS. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA VÍCIO. REJEITADA. MÉRITO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. RECOMPOSIÇÃO RESERVA MATEMÁTICA. INOCORRENTE. OMISSÃO. BET. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. VÍCIO EXISTENTE E SANADO. PREQUESTIONAMENTO.RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM EFEITO INFRINGENTE. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.
1. O embargante indicou o vício que entende presente no acórdão, de forma que a análise da existência ou não do vício no acórdão demanda de apreciação no mérito do recurso e não impede seu conhecimento. Preliminar de não conhecimento rejeitada.
2. Inexiste omissão ou contradição no acórdão que firmou entendimento de que caberia ao autor, ora embargante arcar com a recomposição da reserva matemática.
2.1. No caso específico dos autos, as horas extras reconhecidas pela Justiça do Trabalho referem-se a período anterior aos 36(trinta e seis) meses anteriores à aposentadoria, de forma que a revisão do benefício só é possível ante ao pedido realizado pela parte de preservar o salário participação.
2.2. Como a preservação do salário de participação e recálculo da aposentadoria decorre de faculdade da parte, cabe a ela o pagamento das contribuições e, consequentemente, a recomposição da reserva matemática relativa a essas contribuições.
3. Omisso o acórdão que não analisou o pedido subsidiário feito pela autora de condenação do banco empregador ao pagamento de indenização no caso de indeferimento do pedido de recálculo do BET.
3.1. Os benefícios especiais decorrem de reservas decorrentes de superávit e só são pagos enquanto há valores no fundo de reserva, tendo natureza diversa da do benefício principal. Não há, assim, como entender que o pagamento de horas extras alteraria o valor devido a título de BET, de forma que, não resta comprovado que o ato ilícito do banco empregador gerou diminuição do BET, não havendo que se falar em indenização por danos materiais. Omissão sanada.

4. Dá-se por prequestionada a matéria.
5. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sem efeitos infringentes. Acórdão integralizado.